Tribunal: TJSP
Processo: 2227581-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO. Agravo interno contra decisão monocrática que recebeu o Agravo de Instrumento sem concessão de efeito suspensivo. Decisão mantida. Recurso não provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de negócio jurídico. Contrato particular de cessão e aquisição de direitos creditórios. Alegação de simulação e prática de ato vedado pela CVM. Tutela antecipada indeferida. Pretensão de suspender

Ementa:
RECURSO. Agravo interno contra decisão monocrática que recebeu o Agravo de Instrumento sem concessão de efeito suspensivo. Decisão mantida. Recurso não provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de negócio jurídico. Contrato particular de cessão e aquisição de direitos creditórios. Alegação de simulação e prática de ato vedado pela CVM. Tutela antecipada indeferida. Pretensão de suspender execução fundada no mesmo contrato. Descabimento. O fato de haver discussão acerca do título em ação de conhecimento não impede o prosseguimento da execução. Inteligência do artigo 784, §1o, do CPC. Precedentes. Ausentes, ademais, os requisitos do art. 300, CPC, porquanto, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Questão que demanda contraditório e maior dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227581-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SPE -
ESPÍRITO SANTO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, AGORA INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA, BRUNO BARBOSA BORGES, PEDRO FELIPE BORGES
NETO e MARIA INÊS BARBOSA BORGES, é agravado CAPTALYS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227581-74.2020.8.26.0000 -Voto no 10457
2
VOTO No: 10.457
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227581-74.2020.8.26.0000 E
AGRAVO INTERNO 2227581-74.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: SPE ESPÍRITO SANTO INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS
AGRAVADA: CAPTALYS FIDC NP
RECURSO. Agravo interno contra decisão
monocrática
que
recebeu
o
Agravo
de
Instrumento sem concessão de efeito suspensivo.
Decisão mantida. Recurso não provido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
anulatória
de
negócio
jurídico.
Contrato
particular de cessão e aquisição de direitos
creditórios. Alegação de simulação e prática de
ato vedado pela CVM. Tutela antecipada
indeferida. Pretensão de suspender execução
fundada no mesmo contrato. Descabimento. O
fato de haver discussão acerca do título em ação
de conhecimento não impede o prosseguimento
da execução. Inteligência do artigo 784, §1o, do
CPC.
Precedentes.
Ausentes,
ademais,
os
requisitos do art. 300, CPC, porquanto, ao
menos em sede de cognição sumária, não se
vislumbra a probabilidade do direito alegado
pelos
agravantes.
Questão
que
demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227581-74.2020.8.26.0000 -Voto no 10457
3
contraditório e maior dilação probatória.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (réu não citado) e bem processado por meio do qual os
agravantes querem vem reformada a r. decisão de fls. 1716/1718 que
indeferiu o pleito de tutela de urgência pleiteada em ação anulatória
de contrato. Sustentam, em síntese, que o contrato objeto da lide
(cessão e aquisição de direitos creditórios) é nulo, pois oriundo de
simulação e prática irregular vedada pela Comissão de Valores
Mobiliários. Assim, postularam tutela de urgência para, dentre outros,
suspender a execução fundada no referido contrato (Processo no
1024560-19.2019.8.26.0100, em trâmite também na 2a Vara Cível do
Foro Central), até decisão definitiva na ação anulatória. Argumentam
que a natureza jurídica dos negócios pactuados entre as partes consiste
em verdadeiro financiamento para a construção de loteamento, sobre
o qual incide cobrança dos encargos abusivos. Aduzem que alguns
dos contratantes firmaram acordo com a ré e não foram incluídos no
polo passivo da execução, contudo, eventuais valores negociados
entre eles não foram amortizados. Assim, fez-se necessário o
ajuizamento da ação anulatória, a fim de que seja declarado o valor
efetivamente devido do débito.
Dispensada a intimação da parte contrária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227581-74.2020.8.26.0000 -Voto no 10457
4
ainda não citada. O efeito suspensivo foi indeferido. Contra essa
decisão o agravante apresentou Agravo Interno, também analisado
nesta oportunidade. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo interno não comporta provimento.
A decisão ora hostilizada não concedeu o efeito
pretendido, porque não estavam presentes os requisitos necessários
para a adoção da medida.
Com efeito, a fumaça do bom direito está ao
lado da decisão de primeiro grau, uma vez que, como anotado por este
Relator na decisão de fls. 1792/1793, “(...) a decisão agravada (...)
está em consonância com a jurisprudência e a legislação de regência
para o caso (...)”. De fato, em casos como o presente, há de se
observar o disposto no art. 784, § 1o, do Código de Processo Civil.
Permanecem os mesmos fundamentos.
As demais questões confundem-se com o
mérito e serão adiante apreciadas.
Passo ao julgamento do recurso principal.
Em que pese o inconformismo dos agravantes, a
r. decisão recorrida não comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227581-74.2020.8.26.0000 -Voto no 10457
5
A execução se realiza no interesse do exequente
(art. 797, CPC). Dessa forma, o art. 784, § 1o, do referido diploma
legal, é categórico em afirmar que “A propositura de qualquer ação
relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de
promover-lhe a execução”.
Ademais, se nem o instrumento próprio de
defesa (embargos à execução) suspende o curso da execução, com
maior razão não se pode atribuir automaticamente tal efeito à ação
autônoma de conhecimento, salvo se houver concessão de tutela
provisória e garantia do juízo, a qual, nos termos do art. 919, §1o,
CPC, somente é cabível “quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
É preciso destacar a cumulatividade dos
requisitos exigidos pelo mencionado dispositivo. Assim, não basta
que apenas um deles esteja preenchido.
Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, a
concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos
requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo; todavia, no caso presente,
não se verificam devidamente delineados tais pressupostos, porquanto
as questões suscitadas são de alta indagação e demandam dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227581-74.2020.8.26.0000 -Voto no 10457
6
probatória, não havendo como afirmar, com a segurança necessária, a
existência ou não dos vícios que alegam existir no título, o que, por si
só, afasta a verossimilhança e a relevância da fundamentação.
Por ora, ao menos em sede de cognição
sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito dos agravantes à
anulação dos contratos a permitir, por conseguinte, a suspensão da
execução.
Assim, mostra-se mais prudente que as questões
sejam discutidas nos autos da ação proposta, não sendo possível, de
imediato, resolver a matéria de direito que soluciona a lide entre as
partes sem antes ouvir a parte contrária.
Com efeito, a matéria trazida à análise é de alta
indagação, deverá passar ainda pelo crivo do contraditório do
processo que deu origem a este recurso e, ainda, demanda dilação
probatória para que seja decidida com maior segurança.
Vale lembrar que o disposto no art. 794, §1o,
não se trata de inovação do Código de Processo Civil em vigor, mas
dispositivo legal que já se encontrava no ordenamento processual
desde 1994, pelo advento da Lei no. 8.953/94.
É este o entendimento consolidado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“O processo de execução não é inibido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227581-74.2020.8.26.0000 -Voto no 10457
7
propositura de qualquer ação relativa ao
débito constante do título executivo. Aplicação
do disposto no art. 585, §1o, do CPC.” (REsp
1382609/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
15/09/2015, DJe 23/09/2015)
“Inviabilidade de suspensão da execução, sem
garantia do juízo, por mera tramitação
concomitante de ação revisional.” (AgRg no
AREsp 309.880/SC, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)
“A existência de qualquer ação relativa ao
débito constante do título executivo, ainda que
anterior, não inibe o credor de promover-lhe a
execução (art. 585, § 1o, do CPC).” (REsp
1118595/MT, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em
19/11/2013, DJe 06/12/2013)
Vale destacar aqui que não se desconhece
posicionamento jurisprudencial que excepciona esta regra; entretanto,
o caso sob análise não se encontra em condições de exceção, uma vez
que a matéria fática que envolve a contenda exige a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227581-74.2020.8.26.0000 -Voto no 10457
8
provas que não se esgotaram na documentação apresentada.
As
demais
pretensões

obtenção
de
informações sobre o alegado acordo firmado com outros contratantes
e expedição de ofício à CVM foram decididas com respaldo na
legislação e na jurisprudência, razão pela qual, não há razão para
alteração do entendimento ali adotado.
Com efeito, o provimento antecipado tem por
escopo adiantar o provimento final, apreciando-se, initio litis, o mérito
do pedido, de modo que as informações sobre o alegado acordo nele
não estão incluídas. Quanto ao mais, os agravantes podem utilizar-se
de meios próprios para comunicação de eventuais fraudes ou
irregularidades e solicitação de providências à CVM, não havendo
necessidade de intervenção judicial para os fins colimados.
Assim, em que pesem as alegações dos
agravantes, em sede de cognição sumária, nada há no presente recurso
capaz de ilidir o quanto decidido em primeiro grau.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao agravo interno e ao agravo de instrumento.
DÉCIO RODRIGUES
Relator